Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-57.2025.8.11.0033
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001550-57.2025.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), A. M. D. M. S. - CPF: 101.748.121-08 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), A. M. D. M. S. - CPF: 101.748.121-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ARIPIPRAZOL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E DA INEFICÁCIA DA TERAPIA DISPONIBILIZADA PELO SUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando sentença de improcedência para determinar o fornecimento do medicamento Aripiprazol ao menor A.M.D.M.S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte. Sustenta o recorrente a ausência dos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos excepcionais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial do medicamento Aripiprazol, não incorporado ao SUS, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica do fármaco, à inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública e à suficiência da prova médica produzida nos autos.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado o prévio requerimento administrativo e a negativa de fornecimento do medicamento pela Administração Pública, atendendo ao requisito procedimental exigido pela jurisprudência constitucional.

4. Verificou-se inexistir registro de incorporação do medicamento para a indicação clínica discutida, tampouco decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) que inviabilize o exame judicial da pretensão.

5. A eficácia e a segurança do Aripiprazol encontram respaldo científico, conforme reconhecido pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Conitec para o manejo de comportamentos agressivos associados ao Transtorno do Espectro Autista, que o aponta como alternativa terapêutica eficaz e segura, com desempenho clínico semelhante ao da risperidona.

6. A imprescindibilidade clínica do medicamento foi evidenciada por laudos médicos circunstanciados que demonstram a necessidade do tratamento para controle dos sintomas comportamentais graves associados ao TEA, bem como os riscos decorrentes da interrupção terapêutica.

7. A prova documental revela que o paciente foi previamente submetido ao uso da risperidona, medicamento disponibilizado pelo SUS, sem obtenção de resposta terapêutica satisfatória e com ocorrência de efeitos adversos relevantes, circunstância que afasta a possibilidade de substituição por fármaco já ofertado pela rede pública.

8. A incapacidade financeira da família para custear continuamente o tratamento restou comprovada nos autos, preenchendo-se, assim, o requisito econômico exigido pela orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

9. Ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:"1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é cabível quando demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A comprovação de resposta terapêutica insatisfatória e de efeitos adversos relevantes decorrentes do medicamento disponibilizado pelo SUS evidencia a imprescindibilidade do fármaco prescrito e afasta a possibilidade de substituição terapêutica. 3. Laudo médico fundamentado, aliado à existência de respaldo científico quanto à eficácia e segurança do tratamento e à demonstração da hipossuficiência econômica do paciente, autoriza a intervenção jurisdicional para assegurar o direito fundamental à saúde."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de improcedência e determinar o fornecimento do medicamento Aripiprazol ao menor A.M.D.M.S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas n. 6 e n. 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, argumentando que o laudo médico apresentado seria genérico e insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a necessidade excepcional do tratamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que os requisitos exigidos para a concessão excepcional do medicamento foram devidamente demonstrados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de improcedência e determinar o fornecimento do medicamento Aripiprazol ao menor A.M.D.M.S., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte.

Infere-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o objetivo de assegurar ao menor A.M.D.M.S., de seis anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, que apresenta dificuldades de socialização e comunicação, comportamentos restritos, repetitivos e disruptivos, além de brincadeiras disfuncionais e alterações sensoriais, o fornecimento do tratamento médico adequado à sua condição clínica.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam o fornecimento judicial do medicamento Aripiprazol 20 mg/ml, não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Observa-se que o medicamento Aripiprazol não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo considerado medicamento não incorporado ao SUS, circunstância que impõe a análise dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal assentou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (a) prévio requerimento administrativo; (b) inexistência de incorporação ou ilegalidade da negativa de incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); (c) impossibilidade de substituição por medicamento disponibilizado pelo SUS; (d) comprovação científica da eficácia e da segurança do tratamento; (e) imprescindibilidade clínica do medicamento; e (f) incapacidade financeira do paciente para suportar o respectivo custeio.

No caso concreto, verifica-se que os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral encontram-se suficientemente demonstrados.

Quanto ao requisito previsto na alínea “a”, referente ao prévio requerimento administrativo, observa-se que a parte autora formulou pedido perante a Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou expressamente que o medicamento pleiteado “
não há disponibilidade da medicação (...), tampouco consta na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME)
”, conforme documento de ID 326006413, p. 8. Evidencia-se, portanto, a negativa administrativa exigida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No tocante ao requisito previsto na alínea “b”, não há registro de pedido de incorporação do medicamento para qualquer indicação clínica nem de negativa de incorporação do fármaco pela Conitec (
https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/tecnologias-demandadas
- acesso em 07/06/2026).

No que se refere ao requisito de comprovação científica da eficácia e da segurança do tratamento, observa-se que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro Autista, elaborado pela Conitec, consigna que, entre os antipsicóticos utilizados no manejo das manifestações comportamentais associadas ao Transtorno do Espectro Autista, tanto a risperidona — medicamento disponibilizado pelo SUS — quanto o aripiprazol constituem opções terapêuticas recomendadas, sem evidências de superioridade clínica relevante de um em relação ao outro. Consta, ainda, que o aripiprazol apresenta eficácia superior à do placebo e eficácia semelhante à da risperidona, sendo considerado medicamento bem tolerado. Confira-se:

(...) Entre os antipsicóticos,
as diretrizes clínicas internacionais recomendam o uso de risperidona ou
aripiprazol
como opções terapêuticas, sem que um medicamento seja considerado mais efetivo ou seguro
. (...). O aripiprazol não tem registro sanitário aprovado para TEA no Brasil.
Nos Estados Unidos, seu uso é aprovado para o tratamento da irritabilidade em crianças com TEA (acima de 6 anos)
.
De maneira geral, pode-se concluir que o aripiprazol é eficaz comparado à placebo e apresenta eficácia similar à risperidona, sendo um medicamento bem tolerado.
(...).(
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20220419_portal-portaria_conjunta_7_comportamento_agressivo_tea.pdf/view
- pág. 54 – acesso em 07/06/2026)

Tal conclusão evidencia a existência de respaldo científico quanto à eficácia e à segurança do fármaco prescrito.

Quanto à imprescindibilidade clínica do medicamento, a documentação médica acostada aos autos revela o seguinte (ID 326006413, p. 29):

(...) DEVIDO ÀS SEQUELAS ACIMA MENCIONADAS, FOI PRESCRITA AO PACIENTE A SEGUINTE MEDICAÇÃO (DESCREVER OS RESPECTIVOS PRINCÍPIOS ATIVOS, ATIVOS E DOSES):

Aripiprazol 1mg/ml, antipsicótico atípico,
utilizado para controle dos sintomas comportamentais associados ao Transtorno do Espectro Autista, como irritabilidade, agressividade e comportamentos estereotipados
.

RESSALTO QUE O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ACIMA PRESCRITO É IMPRESCINDÍVEL AO PACIENTE PELAS SEGUINTES RAZÕES MÉDICAS:

O Aripiprazol é
fundamental para o manejo dos sintomas comportamentais que comprometem significativamente a funcionalidade e qualidade de vida do paciente, contribuindo para a melhora da interação social, controle da irritabilidade e redução de crises comportamentais.
A
ausência do tratamento pode resultar em agravamento dos sintomas,
comprometendo o desenvolvimento neuropsicomotor e integração social do paciente
.

ESCLAREÇO QUE A NÃO INGESTÃO OU A CESSAÇÃO DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ACARRETARÁ OS SEGUINTES RISCOS À SAÚDE DO PACIENTE:

Risco de piora do quadro comportamental, com aumento da irritabilidade, agressividade e dificuldades de comunicação, podendo levar a crises frequentes e comprometimento da segurança do paciente e de seus familiares, além do impacto negativo no desenvolvimento cognitivo e emocional.

INFORMO QUE O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ACIMA DESCRITO NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO PELOS LISTADOS NO SUS PELAS SEGUINTES RAZÕES (DESCREVER OS BENEFÍCIOS DA MEDICAÇÃO PRESCRITA):

O Aripiprazol apresenta
perfil clínico eficaz e comprovado em estudos para o controle dos sintomas comportamentais associados ao TEA moderado, com menor risco de efeitos adversos em comparação a outras medicações disponíveis no SUS
. A substituição por outras medicações poderá resultar em menor controle sintomático e aumento dos efeitos colaterais.

JÁ FOI TENTADA A INGESTÃO DE PRINCÍPIO ATIVO EXISTENTE NAS LISTAS DO SUS? SE SIM, QUAL FOI O RESULTADO? POR QUE HOUVE A CESSAÇÃO?

Até o momento
, não foi possível obter eficácia satisfatória com as medicações padrão disponíveis pelo SUS
, e o uso do
Aripiprazol é indicado conforme protocolo neurológico individualizado para o caso, com melhor resposta clínica observada.

(grifos nossos)

O laudo médico atualizado (ID 326006442), acostado aos autos, demonstra que o menor foi previamente submetido a tratamento com risperidona, medicamento fornecido pelo SUS, porém com resposta terapêutica limitada e ocorrência de efeitos adversos significativos, dentre os quais se destaca importante ganho ponderal.

Por outro lado, o tratamento com aripiprazol apresenta melhor resposta clínica, mostrando-se adequado às particularidades do caso concreto.

Também se encontra evidenciada a incapacidade financeira da família para suportar, de forma contínua, o custo do tratamento, circunstância devidamente comprovada (ID 326006413, p. 4).

O conjunto probatório demonstra, com robustez, a necessidade e a adequação do medicamento à condição clínica da criança representada.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer elemento capaz de justificar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026